Tribunal: TJDFT
Processo: 0738833-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora do numerário depositado em conta corrente da Agravante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora parcial sobre verbas depositadas em conta corrente, considerando o limite de 40 salários-mínimos.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 7o, caput e inciso X, dispõe que os trabalhadores têm seu salário protegido na forma da Lei.
3.1. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários vencimentos, pensão ou remuneração do trabalhador, salvo nas hipóteses de exceção prevista em Lei.
3.2. A regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos excedem 50 salários mínimos ou para garantia de prestação alimentícia.
3.3. Na hipótese, a penhora de parte da renda compromete a subsistência da devedora. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas.
IV. Dispositivo de tese
4. Recurso conhecido e provido.
Tese jurídica: “A impenhorabilidade salarial prevalece, salvo exceções legais, como no caso de pensão alimentícia, e só é relativizada quando os rendimentos superam 50 salários-mínimos.“
_______________________
Dispositivos relevantes: Art. 7o, caput e inciso X; art. 833, IV e §2o, do CPC; Súmula Vinculante n. 10/STF.
Jurisprudências relevantes citadas: (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021).